Tribunal: TJSP
Processo: 2178388-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2178388-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Piratininga, em que é paciente EDSON TOMAZ e
Impetrante MARIANGELA REGINA TERCIOTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o remédio heroico impetrado em prol de Edson Tomaz. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178388-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.359
2
Habeas Corpus no 2178388-90.2020.8.26.0000
Comarca de Piratininga
Impetrante: Adv.a Dra. Mariangela Regina Tercioti
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Única
Paciente: Edson Tomaz
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.359
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POSTO QUE NÃO HÁ PROVAS A INCRIMINÁ-
LO. SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE ELE POSSUI
OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
TERCEIRO DE QUE A R. DECISÃO JUDICIAL FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. QUARTO QUANTO A DEVER
SER OBSERVADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DE
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS À SUA
APRECIAÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edson
Tomaz, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Piratininga como autoridade coatora.
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178388-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.359
3
ilegal, posto que se encontra preso “pela suposta participação em crime nos
crimes previstos nos arts. 288, § único, artigos 155, § 1o (repouso noturno) e §
4o, inciso IV (concurso de pessoas); e 157, § 2o, II, e V (restrição da liberdade
da vítima)e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo); todos do Código
Penal” (fl. 01), alegando que não estão presentes os requisitos do artigo 312,
do Estatuto Adjetivo (fl. 02). Frisa que a medida constritiva foi mantida por
força de decisão carente de fundamentação, e embasada na gravidade dos
delitos, argumento que não serve para tal escopo (fls. 02/03), ressaltando que
ele possui residência fixa e ocupação lícita (fl. 03). Assevera, demais, que não
há provas a incriminá-lo (fls. 04/05), mencionando que “A declaração do réu
Edson (...), no seu depoimento deve declarada totalmente Nula, pois o réu
estava desacompanhado de advogado no ato, e afirma que foi forçado através
de ameaças por parte dos agentes de Polícia, forçando-o a fazer alegações
falsas, e assumindo atos que o mesmo não cometeu por medo” (fls. 04/05).
Invoca, finalmente, o princípio constitucional da presunção de inocência (fl.
05). Conclui pleiteando a concessão da liberdade provisória, com expedição
de alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 01/07).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova pré-
constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de forma
que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a
ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178388-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.359
4
Nesse sentido: ― “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR
MILITAR.
ALEGATIVA
DE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado, portanto
não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova pré-
constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações sem
conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à unanimidade”. (HC
201100010000666 TJPI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data
de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara Especializada Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DOCUMENTO
ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se
conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão
já devidamente decidida em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação
mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as
peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade,
caso contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não
conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2, Relatora: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/03/2011,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Colenda Corte:
― “Habeas Corpus
Roubo duplamente qualificado
Insurgência
contra a manutenção da custódia cautelar, sob os argumentos de decisão
desfundamentada, de paciente com atributos pessoais favoráveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178388-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43.359
5
obtenção da liberdade provisória e de excesso de prazo na formação da
culpa - Petição inicial não instruída com documentos essenciais acerca
das alegações nela contidas
Falta de pronta comprovação do
constrangimento ilegal alegado
Ordem liminarmente indeferida.”
(Habeas Corpus n.o 0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a Câmara
Criminal Rel. Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser indeferido
in limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento Interno desta Egrégia
Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado em prol de Edson Tomaz.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR